Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO O agravante, devidamente assistido por procuradora com poderes para desistir (ID 34055018 – dos autos de origem no 0722508-15), apresentou a petição de ID 27471793, requerendo a desistência do recurso interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrário, homologo o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.